Tribunal: TJMT
Processo: 1021885-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
HABEAS CORPUS N. 1021885-41.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA
IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado por FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA em favor de PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI, em razão do mandando de prisão expedido pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, tendo em vista o inadimplemento da pensão alimentícia devido à sua ex-companheira PATRÍCIA PEREIRA RAD e seu filho menor D.R.J.
Em síntese, sustenta que a decretação de prisão e recolhimento do paciente a um estabelecimento prisional no atual cenário de pandemia se mostra desarrazoado e desproporcional, devendo ser suspensa a ordem de prisão até que o Estado possua condições dignas de recolhimento dos presos por dívidas civis, ou quando cessar a pandemia.
De forma subsidiária, pugna para que seja autorizada medida coercitiva diversa, a exemplo da prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico.
Alega a incompetência do juízo para decretar a prisão, tendo em vista que a alimentanda se utiliza de um contexto de violência patrimonial para amparar suas pretensões, sendo esta a causa de pedir que justificou o pleito de alimentos provisórios na Ação de Dissolução de União Estável no 1051301-62.2020.8.11.0041.
Assim, requer a concessão da medida liminar para que seja determinada a suspensão da ordem de prisão ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas alternativas, a exemplo do monitoramento eletrônico e/ou prisão domiciliar.
É a síntese.
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade do ato coator, demonstrada mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Inicialmente, cumpre destacar que a alegada incompetência do Juízo impetrado para decretação da prisão constitui matéria afeta ao próprio mérito do Habeas Corpus, devendo com ele ser analisada.
Pela documentação anexada aos autos e pelos argumentos apresentados, não se verifica, ao menos prima facie, qualquer ilegalidade/nulidade capaz de suspender a ordem de prisão do paciente, a qual decorre do não pagamento de pensão alimentícia ao filho menor e à sua ex-companheira, consoante se verifica da decisão constante do ID 111911952.
De igual forma, não prospera, prima facie, o pedido subsidiário do impetrante, concernente à prisão domiciliar em razão da pandemia causada pelo Covid-19.
Isto porque, diante do arrefecimento da pandemia, do avanço da vacinação e da prioridade da subsistência alimentar, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou nova recomendação (Ato Normativo 0007574-69.2021.2.00.0000), na qual sugere aos magistrados e Tribunais de Justiça a análise do caso concreto no contexto epidemiológico local, sendo possível a retomada da prisão do devedor de alimentos.
Assim, à vista das novas recomendações do CNJ, do atual cenário pandêmico de baixo contágio e internações do nosso Estado, bem como da necessidade de assegurar o efetivo cumprimento da obrigação alimentar, há de ser mantido, por ora, o decreto de prisão civil do paciente.
Há que se esclarecer que os fundamentos aqui expostos não vinculam a análise do mérito do Habeas Corpus.
Ante o exposto, indefiro a liminar pretendida.
No mais, solicitem-se as informações necessárias à autoridade judiciária apontada como coatora, colhendo-se, em seguida, o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora